Tribunal: TJSP
Processo: 2213880-46.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE MINISTRAR CONTEÚDO SOBRE HIGIENE PESSOAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, IMPONDO, AINDA, DIVERSAS OBRIGAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, ETC – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO, AINDA,

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE MINISTRAR CONTEÚDO SOBRE HIGIENE PESSOAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, IMPONDO, AINDA, DIVERSAS OBRIGAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, ETC – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO, AINDA, AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA AOS ARTIGOS 5o E 47, II, XIV E XIX, "a", DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.616/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – AÇÃO PROCEDENTE.